Tribunal: CARF
Processo: 15504.720544/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720544/2012-30
RESOLUÇÃO
3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel,
Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis
Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ, com os devidos acréscimos:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720544/2012-30
2
Trata o presente processo de lançamentos fiscais efetuado em face da pessoa
jurídica acima qualificada, por meio dos quais foram formalizadas exigências a
título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para o PIS/PASEP (PIS/PASEP), relativas a fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário de 2007 e 2008, nos montantes abaixo discriminados:

O "Termo de Verificação Fiscal", fls. 22-26, apresenta os seguintes
esclarecimentos sobre a infração apurada (erro na apuração da base de cálculo do
PIS/COFINS):
3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS FATOS CONSTATADOS
Como pode ser constatado, pelo item anterior, a IN 635/2006, no seu Art.
16, incisos I a V, relaciona as exclusões possíveis e específicas da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins das cooperativas de
transporte rodoviário de cargas. O inciso I, do Art. 16, da IN 635/2006 prevê
a exclusão dos ingressos decorrentes de ato cooperativo. E, para que não
restasse qualquer dúvida, no §2°, do mesmo Art. 16, da IN 635/2006, ficou
definido que "entende-se como ingresso decorrente de ato cooperativo a
parcela da receita repassada ao associado, quando decorrente de serviços
de transporte rodoviário de cargas por este prestado à cooperativa".
Deste modo, estando o nosso procedimento de fiscalização vinculado à IN
635/2006, devemos cumprir as suas determinações e excluir da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os repasses efetuados
pela contribuinte aos seus associados/cooperados.
A contribuinte, na resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03 (vide anexo
RESP TIF 03), alega que o valor tributável apresentado na planilha (anexo
RESP ITEM 5 TIPF), decorreu de aplicações financeiras e outras receitas e
que tais valores não foram oferecidos à tributação. Na mesma resposta, o
contribuinte nos informou os valores das sobras destinados ao Fundo de
Reserva e para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES).
Com base no livro diário, constatamos que o valor das sobras em 2007 foi
de R$119.156,83 e que destes foram destinados R$11.915,69 ao Fundo de
Reserva e R$5.957,85 ao FATES. Em 2008, o valor das sobras foi
R$387.686,50, sendo R$38.768,65 destinados ao fundo de reserva e
R$19.384,33 ao FATES. Notamos que os valores foram informados de forma
invertida, ou seja, o que era valor de Reserva Legal foi informado como
FATES e vice-versa. Sem prejuízo, excluímos esses valores da base de cálculo
no mês de dezembro de 2007 e 2008.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720544/2012-30
3
As sociedades cooperativas em geral, podem deduzir da base de cálculo o
valor das sobras destinadas ao Fundo de Reserva e ao Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social (Fates), nos termos do Art.10 da IN 635/2006:
Art. 10. As sociedades cooperativas em geral, além do disposto no art. 9o,
podem deduzir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins o valor das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, destinadas à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da
Lein° 5.764, de 1971.
O contribuinte apresentou as folhas de pagamento e guias de recolhimento
do PIS/PASEP, referente ao período fiscalizado, para comprovar que
atendeu o parágrafo 1o do Art. 16 da IN 635/2006:
§1° A sociedade cooperativa de transporte rodoviário de cargas, nos meses
em que fizer uso de qualquer das exclusões ou deduções previstas nos
incisos I a V do caput, deverá, também, efetuar o pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, conforme
disposto no art. 28.
Por todo exposto, a fiscalizada está sujeita à tributação do PIS/Pasep e da
COFINS, incidentes sobre as receitas oriundas de ato não cooperativo, na
modalidade CUMULATIVA (Lei n° 10.637/2002, art. 8o, X, Lei n°
10.684/2003, art. 25 e Lei n° 10.833/2003, art. 10, VI; IN SRF n° 635/2006,
art. 33).
4 - INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PIS/PASEP E DA COFINS
Elaboramos o DEMONSTRATIVO APURAÇÃO BASE CÁLCULO PIS/ COFINS
(anexo), com base na escrituração contábil apresentada. Vale ressaltar que
os valores apresentados na COLUNA (G) desse demonstrativo são
correspondentes aos valores apresentados pelo contribuinte, a titulo de
receita bruta, conforme citado no item 1 deste termo.
Da receita bruta excluímos os valores repassados para os cooperados
(coluna H); receita de fornecimento (coluna E), decorrente de fornecimento
de combustíveis e mercadorias aos cooperados; valores destinados ao
Fundo de Reserva (coluna I) e os valores destinados ao Fates (coluna J).
Os valores constantes da coluna (F) correspondem a receitas financeiras,
recebidas de tomadores (SLU e SUDECAP), em decorrência de encargos
financeiros sobre empréstimo bancário contraído pelo contribuinte.
A coluna "K" corresponde á base de cálculo a ser lançada por meio de auto
de infração.
5 - CONCLUSÃO
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720544/2012-30
4
Assim, constatada que a base de cálculo do PIS/COFINS está incorreta, e,
por conseqüência, as informações à RFB por meio das DCTF's e DIPJ não
espelham a realidade, fica caracterizada DECLARAÇÃO INEXATA, sujeita ao
lançamento de ofício, conforme previsto nos arts. 841, inciso III, 845, inciso
III e 957, inciso I do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99.
Isto posto, lavramos os autos de infração, para constituir de ofício os
valores das diferenças do PIS e da COFINS, em função da não declaração
e/ou recolhimento/pagamento, conforme legislação de regência.
Abaixo se reproduz a planilha denominada "Demonstrativo Apuração Base de
Cálculo PIS/COFINS", elaborado pela autoridade autuante, exatamente como
consta no e-processo (v. fls. 27):

A pessoa jurídica autuada foi intimada pessoalmente dos presentes lançamentos,
em 19/01/2012 (v. fls. 04 e 14).
Em 23/02/2012 (v. fls. 86) a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 86-96,
com base nos seguintes argumentos:
a) Em sede de preliminar, afirmou que por força de ordem judicial exarada pelo
STF, nos autos do RE no 387179, de 9/08/2005, ficou suspensa toda e qualquer
forma de cobrança de valores relativos à PIS/COFINS. Neste sentido, arguiu a
inaplicabilidade d multa de ofício, no percentual de 75%. Afirmou ter juntado aos
autos cópia da referida decisão judicial (v. fls. 87), mas tal documento
efetivamente não foi anexado à sua peça impugnatória. Afirmou, outrossim, que
a OCB - Organização das Cooperativas do Brasil obteve deferimento liminar de
suspensão da exigibilidade do PIS/COFINS em Mandado de Segurança, em favor
de todas as cooperativas a ela filiadas (que seria o caso da impugnante);
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720544/2012-30
5
b) No mérito, questionou o procedimento da autoridade autuante, que teria feito
incidir o PIS/COFINS sobre os valores relativos à taxa de administração recebida
pela Cooperativa, bem como sobre a receita financeira auferida. Afirmou que a
taxa de administração não é receita auferida pela Cooperativa, já que se destina
exclusivamente ao pagamento dos custos diretos das despesas com os
cooperados.
c) Apresentou longa digressão sobre as regras de tributação aplicáveis às
cooperativas, fls. 89-96, para ao final concluir o seguinte (fls. 95-96):
Em resumo: os atos cooperativos não geram receita nem faturamento para
a sociedade cooperativa, Portanto, o resultado financeiro deles decorrente
não está sujeito à incidência do PIS. Cuida-se de uma NÃO-INCIDÊNCIA
PURA E SIMPLES e não de uma norma de isenção.
Já os atos não cooperativos, aqueles praticados com não associados, geram
receita à sociedade, devendo o resultado do exercício ser levado à conta
específica para que possa servir de base à tributação.
[...]
É importante ressalvar que, quando a cooperativa realiza ato negocial, em
atividade de intermediação, ela deve pagar todos os impostos e
contribuições como uma verdadeira empregadora, não tendo assim o
benefício da isenção.
Nestes termos, requereu que a presente impugnação seja julgada procedente,
com o consequente cancelamento integral do lançamento.
É o relatório.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC), por meio do Acórdão no 07-44.175, de 25 de junho de 2019, decidiu julgar
improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008
COOPERATIVAS. ATOS COOPERATIVOS. ISENÇÃO São isentas da contribuição as
sociedades cooperativas que observarem o disposto na legislação específica,
exclusivamente quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008
COOPERATIVAS. ATOS COOPERATIVOS. ISENÇÃO
São isentas da contribuição as sociedades cooperativas que observarem o
disposto na legislação específica, exclusivamente quanto aos atos cooperativos
próprios de suas finalidades.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720544/2012-30
6
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo:

É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Tanto em sua Impugnação como em seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende
a inaplicabilidade da multa de ofício lançada no percentual de 75% em virtude de decisão judicial
proferida nos autos do Recurso Extraordinário no 387170, à época vigente, determinando a
suspensão da exigibilidade da cobrança da contribuição para o PIS e a COFINS.
Sobre essa questão, o acórdão recorrido assim se posicionou:
Conforme relatado, a contribuinte em sede de preliminar, afirmou que por força
de ordem judicial exarada pelo STF, nos autos do RE no 387179, de 9/08/2005,
ficou suspensa toda e qualquer forma de cobrança de valores relativos à
PIS/COFINS.
A impugnante afirmou ter juntado aos autos cópia da referida decisão judicial (v.
fls. 87), mas tal documento efetivamente não foi anexado à sua peça
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720544/2012-30
7
impugnatória. Consulta realizada por este Relator ao site do STF, utilizando o
número do RE mencionado pela impugnante, resultou infrutífera.
Assim sendo, merece ser rejeitada a presente preliminar, tendo em vista a
completa inexistência de prova acerca de eventual decisão judicial liminar, vigente
à época da presente autuação, que constituísse fator impeditivo à constituição
dos presentes créditos tributários. Pela mesma razão, rejeita-se a alegação da
impugnante acerca de eventual inaplicabilidade da multa de ofício, no percentual
de 75%.
O Relator do acórdão recorrido, portanto, afirma que a Recorrente não teria
juntado aos autos cópia da referida decisão judicial, bem como que ele mesmo teria consultado o
número do RE no site do STF e teria sido infrutífero.
Neste ponto, como bem observado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, o
Relator equivoca-se quanto ao número do Recurso Extraordinário, já que o número correto e
indicado pela Recorrente é RE 387170 e não o no 387179, como informado no acórdão recorrido,
sendo este, provavelmente, o motivo pelo qual o Relator não conseguiu localizar o referido
recurso no site do STF.
Consultando o número correto do Recurso Extraordinário no site do Supremo
Tribunal Federal, esta Conselheira Relatora localizou o processo, conforme andamento processual
abaixo:

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720544/2012-30
8

Da movimentação processual acima, merece destaque:

Observa-se, portanto, a efetiva existência de decisão judicial atribuindo efeito
suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, para “obstaculizar a exigibilidade dos citados
tributos.”
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720544/2012-30
9
Ao que parece, a referida decisão judicial permaneceu vigente até setembro de
2015, quando sobreveio a decisão, publicada no DJe de 21/09/2015, que, dentre outros,
reconsiderou a decisão que atribuiu efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, conforme
trecho abaixo:
1. Reconsidero a decisão de folhas 262 a 263, por meio da qual atribuí efeito
suspensivo ativo ao extraordinário, para obstaculizar a exigibilidade dos tributos
sob exame.
Inobstante a tentativa desta Conselheira Relatora, só foi possível acesso à íntegra
da decisão publicada no DJE de 21/09/2015 (trata-se de processo físico, sem peça eletrônica ou
visualização restrita):

Em que pese o forte indício de que estava a Recorrente à época amparada por
decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade da cobrança da contribuição para o PIS
e a COFINS, não consta dos autos a cópia do processo judicial, imprescindível para que se possa
analisar o efetivo objeto da discussão, o pedido da contribuinte e o alcance da referida decisão
judicial.
Portanto, com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, bem como
considerando que a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal, assim
entendida como a busca efetiva da realidade dos fatos, reputo necessária a conversão do
julgamento em diligência.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, converter o julgamento em diligência, para
que Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar, em prazo razoável, a cópia da íntegra
do processo judicial referente ao Recurso Extraordinário no 387170.
Em seguida, realizada a juntada do processo judicial ou encerrado o prazo
concedido à Recorrente, deve o processo retornar para julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.507 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720544/2012-30
10

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 175
DF CARF MF
Original